Tribunal: TJES
Processo: 0003092-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003092-80.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO RODRIGUES INACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003092-80.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO RODRIGUES INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE. ART. 157, §2º, VII, 3 VEZES, N/F ART. 70, CP. 1. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO EM APURAÇÃO. AFASTADA A REINCIDÊNCIA. 2. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. SEMIABERTO. 3. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INALTERADO. IMPOSSIBILIDADE. 4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, CPP. AFERIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO. 5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Qualifica-se como reincidente o réu que comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Caso em que, ao tempo do cometimento da infração penal aqui apurada, não era o apelante reincidente, considerando que a condenação por fato anterior transitou em julgado em data posterior ao crime objeto da presente ação. 2. Com o afastamento da reincidência e, não havendo circunstâncias judiciais ponderadas em desfavor do réu, não se justifica a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, de modo que deve o réu iniciar o desconto da reprimenda no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que só é devida a detração quando enseja modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o que não ocorre aqui. 4. A aferição da situação econômica do recorrente para fins de isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de cumprimento da pena, pelo Juízo da Execução, pois a condição econômica do apelante pode ser alterada, tanto no decorrer da instrução criminal como após a condenação, no curso do cumprimento da reprimenda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003092-80.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO RODRIGUES INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO RODRIGUES INÁCIO, em face da sentença de fls. 162/166, da 5
a
Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso VII, três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, por volta das 22h do dia 14 de fevereiro de 2021, no Ponto de Ônibus localizado em frente à Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, o apelante teria subtraído, mediante grave ameaça, três aparelhos de telefonia celular pertencentes às vítimas Victoria Brito de Oliveira Gomes, Natan Naquivio Souza dos Reis e Daniele Alves dos Santos.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida, nos termos acima especificados.

Na forma das razões de fls. 207/215, requer seja afastada a agravante da reincidência, realizada a detração penal, modificando-se o regime inicial de desconto da reprimenda imposta e concedida isenção das custas processuais em razão de fazer jus à gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais às fls. 220/224, pela negativa de provimento ao apelo.

NO id. n. 5526557, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, orientando o parcial provimento do recurso, para que seja afastada a agravante de reincidência e realizada a detração penal.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da interposição:

A teor do que dispõe o artigo 63 do Código Penal, qualifica-se como reincidente o réu que comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

Na espécie, para certificar a reincidência, a sentença valeu-se da condenação encartada nos autos do processo n
o
0028698-18.2018.8.08.0024. Esta, contudo, consoante se infere da Guia de Execução de fl. 167, transitou em julgado em 09 de setembro de 2021, para a defesa, e em 24 de maio de 2021, para o Ministério Público, datas posteriores à prática do crime objeto da presente ação. Desta forma, parece claro que, ao tempo do cometimento da infração penal aqui apurada, não era o apelante reincidente.

Não há alteração do quantum sancionatório, considerando que a pena-base fora fixada no mínimo legal e, na segunda fase, além da agravante da reincidência, foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão, o que redundou na preservação da pena, até aquela etapa, no patamar básico.

Ocorre, contudo, que com o afastamento da reincidência e, não havendo circunstâncias judiciais ponderadas em desfavor do réu, não se justifica a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, de modo que deve o réu iniciar o desconto da reprimenda no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

Alterado o regime, desnecessária a detração. No ponto, relembro que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que esta só é devida quando enseja modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o que não ocorre aqui, considerando que o desconto da tempo de prisão provisória até a sentença, de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, redundaria em uma pena remanescente de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, o que não implicaria a progressão ao regime aberto.

Por fim, pede a isenção de pagamento de custas processuais, argumentando que a situação financeira do réu não lhe permitiria arcar com as despesas processuais.

Ocorre que a aferição da situação econômica do recorrente deve ser analisada na fase de cumprimento da pena, pelo Juízo da Execução, pois a condição econômica do apelante pode ser alterada, tanto no decorrer da instrução criminal como após a condenação, no curso do cumprimento da reprimenda.

Por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça reconhece ser plenamente aplicável o art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo àqueles beneficiários da assistência judiciária gratuita, ficando a exigibilidade do crédito, entretanto, suspensa em razão da hipossuficiência do réu, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (STJ, AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, 6
a
Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3/3/2023).

Assim, não é caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, afastar a reincidência e fixar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.